Tribunal: TJMT
Processo: 29331-48.2017.8.11.0002
Órgão julgador: AMINI HADDAD CAMPOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.AMINI
Sessão expirada!
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário
segunda-feira, 24/08/2020
Minutas | Afastamento de Sigilo Bancário | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200009263739
Número do Processo: 8029331-09.2017.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30272 - Juizado Especial da Fazenda Pública
Juiz Solicitante do Bloqueio: Amini Haddad Campos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 318.579.571-72
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MARIA CATARINA DE PAULA
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
03.507.415/0001-44 - ESTADO DE MATO GROSSO
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 11.015,45 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor (R$) Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01) Cumprida
05/08/2020 Amini Haddad 06/08/2020
Bloq. Valor 11.015,45 integralmente. 11.015,45
12:26 Campos 05:09
11.015,45
Transf. Valor
ID:072020000011064819
24/08/2020 Amini Haddad
Instituição:BANCO DO BRASIL SA 11.015,45 Não enviada - -
17:08:13 Campos
Agência:3834
Tipo créd. jud:Geral

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor (R$) Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
05/08/2020 Amini Haddad Réu/executado 05/08/2020
Bloq. Valor 11.015,45 -
12:26 Campos sem saldo 19:58
positivo.

BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor (R$) Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
05/08/2020 Amini Haddad Réu/executado 06/08/2020
Bloq. Valor 11.015,45 -
12:26 Campos sem saldo 18:10
positivo.

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor (R$) Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
05/08/2020 Amini Haddad Réu/executado 06/08/2020
Bloq. Valor 11.015,45 -
12:26 Campos sem saldo 04:29
positivo.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor (R$) Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
05/08/2020 Amini Haddad Réu/executado 06/08/2020
Bloq. Valor 11.015,45 -
12:26 Campos sem saldo 02:50
positivo.

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
https://bacenjud2.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1598299690821 1/224/08/2020 BacenJud 2.0
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor (R$) Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
05/08/2020 Amini Haddad contas inativas, 06/08/2020
Bloq. Valor 11.015,45 -
12:26 Campos ou a instituição 20:33
não é
responsável
sobre o registro
de titularidade,
administração
ou custódia dos
ativos.

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://bacenjud2.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1598299690821 2/2